Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DOS DEVEDORES. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL USADO COMO MORADIA POR UM DOS DEVEDORES. PENHORA DE QUOTA PARTE. FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.1 – Bem de família. Impenhorabilidade. Na forma do art. 1o. da Lei n. 8009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 2 – Imóvel indivisível. Penhora de quota-parte. Bem de família. Em tese, a impenhorabilidade do bem de família não se estende à quota-parte instituída por força de transmissão hereditária. Contudo, o fato de tratar-se de imóvel indivisível, por não comportar desmembramento, impede a alienação judicial, que esvaziaria ao mesmo tempo a finalidade satisfativa da execução e a proteção ao direito à moradia.3 – Recurso conhecido e desprovido.
(m)